Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721291-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO AFONSO DA ROCHA, ALCINA MARIA CUNHA DA ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE JOAO AFONSO DA ROCHA contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 38972687). O recorrente pleiteia, em preliminar do recurso (ID 38972691), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência do apelante. Além disso, não há notícia do deferimento de gratuidade na origem. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. O espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. Dessa forma, ao apelante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Por fim, à secretaria para retificar a autuação, a fim de constar no polo ativo ESPÓLIO DE JOAO AFONSO DA ROCHA. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator